Tribunal: TJPA
Processo: 0801218-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801218-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JONES ALBERTO MACEDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos autos de Cumprimento de Sentença movido por Jones Alberto Macedo dos Santos. O agravante alega que a multa fixada é excessiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, superando o valor da obrigação principal, o que caracterizaria enriquecimento sem causa do credor. Sustenta ainda que o prazo de cinco dias concedido para apresentação dos cálculos seria insuficiente devido à complexidade da apuração dos valores previdenciários e alega que a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa cominatória imposta pelo descumprimento de ordem judicial é excessiva e desproporcional, caracterizando enriquecimento sem causa; e (ii) verificar se a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus da prova ao exigir que o Estado apresentasse os cálculos das parcelas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática agravada concluiu que os argumentos do agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão impugnada. A multa cominatória imposta é devida a partir do momento em que o descumprimento foi constatado, considerando que a decisão judicial já transitou em julgado e foi confirmada pelo Tribunal.

4. A alegação de que o prazo para apresentação dos cálculos é insuficiente não configura violação legal, pois busca assegurar o cumprimento da ordem judicial reiteradamente descumprida pelo ente estatal.

5. Quanto à concessão do efeito suspensivo, o agravante não demonstrou a existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nem a probabilidade de provimento do recurso principal, conforme exigido pelo art. 1.019, I, do CPC.

6. Em razão disso, mantém-se a decisão recorrida em todos os seus termos, uma vez que não foram trazidos fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A multa cominatória imposta pelo descumprimento de ordem judicial é proporcional e razoável quando fixada dentro dos critérios legais e não há enriquecimento sem causa quando o descumprimento é reiterado. 2. Não há inversão indevida do ônus da prova quando se exige que o devedor apresente os cálculos necessários para o cumprimento da decisão judicial."

-------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
REsp nº 1.200.856/RS (TEMA 743/STJ); Súmula nº 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento,
nos autos de Cumprimento de Sentença movida por
JONES ALBERTO MACEDO DOS SANTOS, ora agravada.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que
a multa fixada é excessiva e desproporcional, desrespeitando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante imposto superaria o valor da obrigação principal, o que caracteriza enriquecimento sem causa do credor.

Alega que o prazo de cinco dias concedido para a apresentação dos cálculos é insuficiente, dada a complexidade envolvida na apuração de valores previdenciários, que demanda análise de legislação específica, índices de correção, períodos de contribuição, entre outros. Argumenta-se que a exigência imposta à administração pública de realizar tais cálculos de forma tão célere compromete a precisão e a eficiência do resultado.

O recorrente sustenta que a decisão agravada inverte indevidamente o ônus da prova ao exigir que o Estado apresente os cálculos, incumbência que, segundo o recorrente, caberia ao recorrido, conforme disposto no art. 524 do CPC. Ressalta-se que tal exigência desconsidera o princípio da autonomia dos entes federativos e a capacidade operacional do Estado.

Por fim, o recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Alega-se que a manutenção da multa acarreta prejuízo de difícil reparação à Administração Pública, especialmente no que concerne à moralidade e legalidade administrativas.

Ante o exposto,
requer a retratação do presente feito, caso não seja esse entendimento pede que seja levado ao julgamento pelo colegiado,
para fins de negar provimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravada.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
19117376
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, o ente estadual resiste em cumprir o que outrora fora determinado pelo juízo de primeira instância e confirmado pelo Tribunal de Justiça, de modo a causar embaraço ao regular andamento do processo, de vez que houve a primeira decisão impulsionando o cumprimento da ordem,
no dia 09/05/2023
(Cumprimento Provisório de Sentença n.º 0808172-95.2023.8.14.0301 - ID 92439819 - Pág. 1/2), posteriormente,
nos dias 29/09/2023; 06/09/2023 e 20/11/2023
, houve a sinalização pelo juízo do descumprimento da ordem e estabelecimento da majoração da multa fixada sucessivamente (Cumprimento Provisório de Sentença n.º 0808172-95.2023.8.14.0301 – ID 99637391 - Pág. 1/2; ID 99637391 - Pág. 1; 104516462 - Pág. 1/2).

Nesse ponto, cabe frisar que
diante dessa situação, a alegação de impossibilidade de apresentar os cálculos das parcelas em atraso não configura violação legal, pois apenas busca assegurar o fiel cumprimento da ordem judicial que está sendo reiteradamente descumprida.

Observa-se que, apesar da contestação quanto à apresentação dos cálculos exigidos na decisão agravada, o ente estatal os apresentou no processo de origem, estando os cálculos questionados à disposição do juízo para apreciação, como destacada na referida decisão recorrida.

Além disso, a multa diária é devida a partir do momento em que o descumprimento foi constatado, especialmente considerando que a decisão judicial foi confirmada pelo Tribunal e já transitou em julgado, bem como a referida multa foi imposta dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, conforme destacado pelo Relator e já decidido por este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LEVANTAMENTO DE ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO CONFIRMANDO A MULTA. RESP Nº 1200856/RS (TEMA 743/STJ). DECISÃO AGRAVADA CASSADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A decisão agravada deferiu o levantamento do valor restante dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) bloqueados em favor do autor/agravado, a título de multa, pelo descumprimento da liminar para incluir o agravado no programa TFD; 2. A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. REsp nº 1.200.856/RS (TEMA 743/STJ); 3. Não foi prolatada sentença de mérito no processo nº 0003036-06.2016.8.14.0105, no qual foi fixada a multa pelo descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, para inclusão do autor/agravado, no programa de TFD. Logo, aplica-se o precedente vinculante do STJ; 4. A tese fixada pelo STJ, com base nos comandos insertos no CPC/73, guarda consonância com o disposto no art. 537 e §3º, do CPC/15, que trata do cumprimento provisório de multa aplicada na fase de conhecimento, a qual só poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte; 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão agravada cassada. Agravo Interno prejudicado ante a decisão de mérito no Agravo de Instrumento. (2103691, 2103691, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, publicado em 2019-08-19)

Mencionado ainda na decisão recorrida que
as medidas constritivas devem ser aplicadas de maneira excepcional, somente quando comprovado o descumprimento da obrigação. No caso em questão, há evidências de que o Estado do Pará não cumpriu a obrigação de pagar a aposentadoria por invalidez ao agravado, um direito já reconhecido e garantido por decisão no Acórdão (Cumprimento Provisório de Sentença n.º 0808172-95.2023.8.14.0301 - ID 86416317 - Pág. 1/14).

É importante ressaltar novamente que a multa cominatória tem como objetivo garantir o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, evidenciando seu caráter coercitivo. Ela é destinada a pressionar psicologicamente o devedor a cumprir a obrigação. No entanto, é possível reduzir as astreintes quando forem estabelecidas de forma desproporcional e irrazoável. No entanto, isso não ocorreu no presente caso, não havendo necessidade de alterar a decisão nesse aspecto.

Corroboram com esse entendimento, transcrevo recente julgado desta E. Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LEVANTAMENTO DE ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO CONFIRMANDO A MULTA. RESP Nº 1200856/RS (TEMA 743/STJ). DECISÃO AGRAVADA CASSADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A decisão agravada deferiu o levantamento do valor restante dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) bloqueados em favor do autor/agravado, a título de multa, pelo descumprimento da liminar para incluir o agravado no programa TFD; 2. A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. REsp nº 1.200.856/RS (TEMA 743/STJ); 3. Não foi prolatada sentença de mérito no processo nº 0003036-06.2016.8.14.0105, no qual foi fixada a multa pelo descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, para inclusão do autor/agravado, no programa de TFD. Logo, aplica-se o precedente vinculante do STJ; 4. A tese fixada pelo STJ, com base nos comandos insertos no CPC/73, guarda consonância com o disposto no art. 537 e §3º, do CPC/15, que trata do cumprimento provisório de multa aplicada na fase de conhecimento, a qual só poderá ser levantada após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte; 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão agravada cassada. Agravo Interno prejudicado ante a decisão de mérito no Agravo de Instrumento. (2103691, 2103691, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, publicado em 2019-08-19)

Quanto à alegada necessidade
da concessão do efeito suspensivo ao presente feito, destaco que da análise dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo Interno, verifica-se que a parte agravante não demonstrou a existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nem tampouco a probabilidade de provimento do recurso principal, conforme exigido pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a decisão interlocutória impugnada não revela manifesta ilegalidade ou abuso de poder que justifique a suspensão dos seus efeitos. Em razão disso, ausentes os requisitos essenciais, para concessão do referido pedido de efeito suspensivo ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2024